Tribunal: CARF
Processo: 13886.720658/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica da COFINS, não existe previsão legal para que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor da contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar pelo comerciante varejista.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica do PIS, não existe previsão legal para que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor da contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar pelo comerciante varejista.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, no caso de compensação não homologada.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.720658/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.777 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
VIAÇÃO PRINCESA TECELÃ TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO.
PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica da COFINS, não existe previsão legal
para que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor
da contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir
gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar
pelo comerciante varejista.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO.
PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica do PIS, não existe previsão legal para
que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor da
contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir gasolina
automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar pelo
comerciante varejista.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17 do art. 74, da Lei no
9.430/96, no caso de compensação não homologada.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720658/2012-15
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720658/2012-15

Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS e de Cofins cumulado com
declarações de compensação e também de auto de infração de multa isolada por
compensação não homologada.
Do Despacho Decisório e Manifestação de Inconformidade no processo
principal
Pede-se ressarcimento de PIS e Cofins referentes às contribuições do varejista
que estariam embutidas no preço dos combustíveis, quando o consumidor final os
adquire direto da distribuidora, sem passar pelo varejista.
Amparada neste pedido, a contribuinte apresentou a Dcomp de no
11009.87228.230512.1.3.04-8512.
Despacho Decisório da DRF Piracicaba indeferiu o pedido de restituição e não
homologou as Dcomps com a fundamentação de que o direito ao ressarcimento, que
existia no regime de substituição tributária, deixou de existir a partir de 01/07/2000,
quando entrou em vigor novo regime de tributação do PIS e da Cofins sobre
combustíveis, o da tributação concentrada, estabelecido pela MP 1.991-15, de 10 de
março de 2000.
Explica-se no Despacho Decisório que, na tributação concentrada dos
combustíveis, refinarias, distribuidoras e varejistas passaram a ter incidências
absolutamente autônomas. O que é recolhido pela refinaria não mais significa
antecipação do que seria devido nas etapas de comercialização subsequentes. A
incidência das contribuições sobre a refinaria e o pagamento feito por esta são
definitivos, independendo de qualquer fato posterior.
Concentra-se a tributação nas refinarias e tributa-se com alíquota zero os
atacadistas e varejistas de combustíveis.
Conclui o Despacho Decisório:
Desta feita, na vigência dessa nova sistemática de tributação, não há mais que
se falar na possibilidade de ressarcimento prevista na Instrução Normativa SRF n°
6/1999, a qual foi expressamente revogada pela Instrução Normativa no 247/2002.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720658/2012-15

Por todo o exposto, demonstra-se que o regime de substituição tributária, o
qual permitia o direito do consumidor final pessoa jurídica ao ressarcimento relativo
à operação que não se concretizasse (em obediência ao artigo 150, parágrafo 7o, da
CF combinado com a IN SRF no 6/1999), foi extinto a partir de 01/07/2000, iniciando-
se, a partir desse momento, o regime de tributação concentrada, sob o qual não há
mais autorização legal para o aludido ressarcimento.
A contribuinte tomou ciência da decisão em 28/08/2012 e em 27/09/2012
apresentou a manifestação de inconformidade.
Na manifestação de inconformidade a contribuinte alega que a alteração
promovida pela MP 1.991-15 trata-se de tentativa de descaracterizar a substituição
tributária, que, de fato, persistiria:
(...)
Denota-se, portanto, que a situação jurídica do consumidor que adquire
combustível direto da distribuidora é igual em ambas as sistemáticas, motivo pelo
qual deve ser reconhecido, neste novo sistema de tributação, dito monofásico, o
direito ao ressarcimento relativo à operação que não se concretizou, tal qual o era
feito, sem qualquer empecilho, durante o regime claramente reconhecido como
substituição tributária.
(...)
A manifestação de inconformidade foi levada a julgamento pela 14o Turma da
DRJ Ribeirão Preto, em 21 de outubro de 2013, resultando no Acórdão 14-45.539, fls.
95 a 100, que, por unanimidade, considerou-a improcedente, indeferindo a solicitação
da contribuinte e ratificando a decisão da DRF de não reconhecer o direito creditório.
Entretanto, o referido acórdão não atentou para a existência de impugnação em
processo de auto de infração apensado ao processo original, tornando-se necessário a
prolação de novo acórdão suprindo a falta, o que agora se faz, nos termos do art. 67 do
Dec. 7.574/2011, que regula o processo administrativo fiscal, in verbis:
Subseção III
Do Acórdão
(...)
Art. 67. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo, mediante a prolação de um novo acórdão (Decreto n
o 70.235, de 1972, art. 32).
(...)
Do Auto de Infração e Impugnação no processo apensado no
13888.722492/2012-43.
Em decorrência da não homologação das compensações de que trata o presente
processo, foi lavrado auto de infração para a exigência de multa isolada, que deu
origem ao processo administrativo no 13888.722492/2012-43, apensado a este
processo em 04/07/2012 (fl. 46).
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720658/2012-15

Diz-se no Termo de Constatação Fiscal, fl. 10 do processo apensado:
(...)
A empresa pretendeu quitar débitos de PIS e COFINS atraves da declaração de
compensação – DCOMP - , abaixo discriminada, indicando que o credito a amparar
as pretendidas compensações teriam origem no Pedido de Restituição, de valor R$
99.185, 64, formalizado atraves do processo n° 13886.720658/2012-15, de pagamento
de PIS e COFINS relativos à parcela do varejista inserida ou calculada por dentro no
prelo quando da aquisição de combustível diretamente de distribuidora.
(...)
Cientificada, em 28/08/2012, do lançamento de ofício, a contribuinte apresentou
impugnação em 27/09/2012, alegando, em síntese, a inconstitucionalidade da multa
aplicada por macular o direito de petição, o direito de propriedade e por ter natureza
confiscatória.
Além disso, a lavratura do auto de infração em momento anterior à existência de
decisão definitiva quanto ao pedido de restituição e quanto às compensações
pretendidas constituiria afronta ao direito ao contraditório e à ampla defesa, e por isso
deveria o auto deveria ser cancelado.
Ainda, se mantido o lançamento, na pendência de decisão definitiva sobre a
restituição e compensações pleiteadas, a contribuinte estaria cumprindo a pena sem
anterior condenação, o que não é admitido no direito pátrio, padecendo o lançamento
de vício insanável, pelo que deveria ser cancelado.
A 14a Turma da DRJ-RPO, acórdão no 14-48.173, negou provimento à
manifestação de inconformidade e à impugnação, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
COFINS.
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na incidência concentrada do PIS/Pasep e da Cofins, na hipótese do consumidor final,
pessoa jurídica, adquirir gasolina automotiva ou óleo diesel diretamente da
distribuidora, sem passar pelo comerciante varejista, não existe previsão legal para que
ele obtenha ressarcimento do valor das contribuições referentes à venda a varejo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
PIS/PASEP.
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na incidência concentrada do PIS/Pasep e da Cofins, na hipótese do consumidor final,
pessoa jurídica, adquirir gasolina automotiva ou óleo diesel diretamente da
distribuidora, sem passar pelo comerciante varejista, não existe previsão legal para que
ele obtenha ressarcimento do valor das contribuições referentes à venda a varejo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720658/2012-15

Ano-calendário: 2008
INEXATIDÕES MATERIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. NOVO ACÓRDÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto em Acórdão proferido poderão ser
corrigidas de ofício ou a requerimento do sujeito passivo, havendo para tanto que ser
proferido novo Acórdão.
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do crédito objeto de
compensação não homologada decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao
órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da
competência exclusiva do poder judiciário.
Em recurso voluntário, a Recorrente mantém os argumentos de suas defesas
anteriores. E acrescenta a tese de que a negativa de concessão do crédito de PIS e COFINS e a
aplicação da multa são inconstitucionais, cabendo à autoridade, não declarar a
inconstitucionalidade, mas sim afastar a aplicação de norma inconstitucional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Conforme relatado, o presente processo trata de pedido de ressarcimento de PIS e
de COFINS cumulado com declarações de compensação e o Processo n° 13888.722492/2012-43
(em apenso) refere-se a auto de infração de multa isolada pela compensação não homologada.
Do direito ao ressarcimento de PIS e de COFINS sobre combustíveis
A Recorrente pleiteia o ressarcimento do valor relativo à parcela do varejista
inserida no preço quando da aquisição de combustível diretamente de distribuidora, com
supedâneo no art. 150, §7o, da Constituição Federal e art. 4o da Lei 9.718/98.
Trata-se da antiga prescrição de responsabilidade tributária: as refinarias
recolhiam PIS e COFINS devidos pelos distribuidores e comerciantes varejistas, caso o
consumidor final adquirisse os combustíveis diretamente do distribuidor, a operação relativa à
venda no varejo não ocorreria, inexistindo, assim, o fato gerador dessa última. Por isso, a Lei
previa a possibilidade de o consumidor final reaver os valores correspondentes, calculados sobre
o valor destacado na nota fiscal emitida pelo distribuidor.
Então, a tese da Recorrente é que o regime monofásico dos combustíveis
equivaleria ao antigo regime de substituição tributária, assegurado ao consumidor final o direito
ao ressarcimento correspondente à etapa suprimida.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720658/2012-15

Ocorre que o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis
foi extinto a partir da edição da MP 1.991-15/2000 e de suas reedições (convertida na Lei
9.990/2000), com eficácia a partir de 01/07/2000. Ressalte-se que a empresa pleiteia o
ressarcimento do ano de 2008.
Logo, o regime vigente é o monofásico, incidente apenas sobre as vendas nas
refinarias. As operações subsequentes estão sujeitas à alíquota zero.
Por conseguinte, não há falar-se em substituto, substituído, fato gerador
presumido, ou possibilidade de ressarcimento sobre fatos geradores presumidos e não ocorridos,
porquanto a refinaria não é substituto tributário, mas sim contribuinte.
Não existe previsão legal na sistemática da incidência monofásica do PIS e da
COFINS para que o consumidor final pessoa jurídica possa ressarcir o valor das contribuições
em relação às aquisições de combustíveis junto às distribuidoras.
Em suma, não há fundamento legal para o pleito da Recorrente. Assim, descabe
também o pedido de atualização do crédito pela SELIC.
Contra o argumento de afastamento de lei inconstitucional, impera a Súmula
CARF n° 2.
Da aplicação da multa isolada – Processo n° 13888.722492/2012-43
Como visto acima, resta patente a impossibilidade do acolhimento da tese da
Recorrente para sustentar a compensação.
Dessa forma, diante da não homologação, deve ser mantida a exigência da multa
isolada. Contudo, confira-se a capitulação e a alteração na redação do dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)
Observe-se que o § 17, do art. 74. da Lei n° 9.430/96, teve a redação alterada: na
data da autuação a multa aplicava-se sobre o valor do crédito, e, atualmente, sobre o valor do
débito.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.777 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720658/2012-15

Entendo que tal modificação não interfere no deslinde do processo do auto de
infração, já que o suposto crédito foi integralmente utilizado para compensação com débitos. A
compensação foi integralmente não homologada.
Os argumentos - afastamento de lei inconstitucional, confisco, afronta ao direito
de petição e violação dos princípios do contraditório e ampla defesa - esbarram na prescrição da
Súmula CARF n° 2.
Por fim, no tocante à alegação de que a multa isolada somente poderia ser lançada
depois de proferida decisão administrativa definitiva que confirmasse a não homologação das
compensações, tal questão está superada, já que ambos os processos foram pautados para
julgamento em mesma sessão.
De toda a sorte, o §18 do art. 74 sana qualquer dúvida:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital